Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-77.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010348-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MAURO COBO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA registrado(a) civilmente como MAURO HENRIQUE DE OLIVEIRA COBO - CPF: 013.823.946-08 (ADVOGADO), CULTURA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.540.104/0001-05 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), MARIA JOSE GIRARDI SIA - CPF: 038.811.878-47 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO SIA - CPF: 513.634.026-68 (AGRAVADO), ROSI EULALIO DE BRITO SIA - CPF: 459.680.126-68 (AGRAVADO), FLAVIA LACERDA NUNES FREITAS - CPF: 113.500.606-74 (ADVOGADO), EDMAR JOSE SIA - CPF: 614.055.586-87 (AGRAVADO), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (PROCURADOR), MARCELO SILVEIRA NUNES - CPF: 024.073.260-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
– ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – JUÍZO GARANTIDO POR ARRESTO DE BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença cumulativa dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, CPC)

Considerando a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, consistente em provas que indicam a quitação da dívida executada, e ainda que o juízo está garantido com a indicação de bem imóvel de valor elevado, a atribuição de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1010348-77.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

AGRAVADOS:

EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SAI e EDMAR JOSE SAI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA.
,

contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1000726-56.2023.8.11.0005, opostos em face da Execução para Entrega de Coisa Incerta nº. 1001519-29.2022.8.11.0005, ajuizada em face de
EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SAI
e
EDMAR JOSE SAI
, recebeu os embargos com a atribuição do efeito suspensivo, determinando-se, via de consequência, a paralisação do feito executivo respectivo.

Irresignada, a parte exequente/embargada, ora agravante, após tecer breves relatos dos fatos, argumenta, em síntese, que a liminar suspensiva deferida deve ser reformada, pois ausente idoneidade da caução prestada pelos recorridos, já que sob o imóvel garantidor pesam diversos ônus (hipoteca e penhora), de modo que entende que
“O imóvel não está livre e desembaraçado, apto a garantir a execução”
(sic), tampouco comprova que o mesmo é, de fato, de propriedade dos executados/embargantes.

De outro lado, também rechaça a falta de probabilidade do direito, porque teria sido realizada indevida interpretação extensiva ao recibo que embasou a conclusão da existência do requisito, sobretudo porque na Cláusula 5ª do Termo de Quitação e Outras Avenças não há menção à Cédula de Produto Rural (CPR) nº. 01/2019, referente ao financiamento da lavoura safrinha de milho do ano de 2019, pelo qual entende que há nítida ofensa aos artigos 114 e 843, ambos do Código Civil, que, em suma, dispõem que deve ser interpretada de forma restritiva a transação, enquanto instrumento de declaração ou renúncia a direitos (disponíveis).

A par desses argumentos, sustenta estarem presentes os requisitos legais necessários para
“atribuir o efeito suspensivo ativo

para adiantar a tutela específica recursal (CPC, art. 1.019 inciso I) mediante a concessão da proteção cautelar que a douta decisão atacada negara, notadamente para revogar a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução n° 1000726-56.2023.8.11.0005”
(sic). No mérito, postula pelo provimento deste recurso, com a reforma da decisão agravada (Id 167477694).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 12/06/2023, conforme decisão de Id 171468654.

Os agravados apresentaram contraminuta, em que inicialmente relatam que na inicial dos embargos
“informaram que adquiriram da agravante, em sucessivas safras, insumos agrícolas para formação de suas lavouras, tanto de soja nos meses de verão, como de milho safrinha plantado logo após a colheita da soja, mediante a emissão de várias CPR’s a título de garantia, todas devidamente quitadas”
(sic) e que
“quando decidiram encerrar a relação comercial, ajustaram prévia e detalhada conciliação dos números e valores devidos para quitação de todas as aquisições desde a safra do ano de 2017, restando consolidado um saldo devedor no valor de
R$ 1.391.752,61
, em
abril de 2020
”
(sic).

Discorrem que
“sobre o valor consolidado como devido, em abril de 2020, foram incorporados novos juros pelo prazo do parcelamento concedido à quitação do citado valor, resultando o montante devido à quitação integral do saldo na cifra de
R$ 1.550.000,00
, a ser liquidado em quatro parcelas, sendo a última em
30/06/2021
”
(sic), resultando na contratação, em 12/05/2020, do Termo de Quitação e Outras Avenças, e complementando que
“as partes reconheceram que das operações comerciais realizadas pela Cultura (agravante) e grupo Sia (agravados) remanescia pendente apenas o saldo do principal e juros do período, que perfazia o valor total de
R$ 1.550.000,00
, que seriam pagos mediante a entrega de quatro cheques, sendo o último com vencimento em
30/06/2021
, todos devidamente pagos nos respectivos vencimentos”
(sic), conforme comprovantes anexos na ação de base.

Destacam, assim, que a dívida exequenda já foi liquidada, conforme Cláusulas 3ª e 5ª do Termo de Quitação e Outras Avenças, as quais, respectivamente, reconhecem
“o pagamento a partir dos cheques relacionados e entregues, de modo que a ‘“
CULTURA passa quitação de toda e qualquer operação e obrigação contratada pelo GRUPO SIA, nada mais a reclamar
”’
(sic) e autoriza
“a baixa do registro das CPR’s”
(sic) devidamente relacionadas.

Reforçam, também, que a quitação das compras realizadas em face da safrinha de milho do ano de 2019 é confirmada por meio do e-mail encaminhado pela própria recorrente em 15/01/2020, com o título “Saldo em Aberto referente a Safrinha 2019 - Cult. Prod. Agr. Ltda.” (sic).

Descrevem, no mais, que “
ao descreverem as CPR’s que ainda deveriam ser baixadas, as partes, por um lapso, esqueceram de relacionar a CPR 01/2019, referente ao financiamento da lavoura safrinha de milho do ano de 2019, sendo evidentemente perceptível tratar-se de mero equívoco
” (sic).

Ressaltam que a própria agravante discorreu “
que em 15/01/2020 o valor devedor remanescente relativo à safrinha do milho de 2019 importava em apenas R$ 15.454,00
” (sic), cujo pagamento foi efetuado em 30/06/2021.

Por outro lado, argumentam que a execução está garantida com a “
penhora de imóvel rural com área de 987,71 hectares, localizado no município de Diamantino/MT, objeto da matrícula nº 41.138, do R.I. de Diamantino/MT
” (sic), sendo que o magistrado singular
“verificou a suficiência do imóvel ofertado à garantia do débito, que, destaca-se, possui recente avaliação, homologada pelo mesmo Juízo nos autos da Carta Precatória nº 1000859-74.2018.8.11.0005, no valor de R$ 161.479.831,11, quantia mais que suficiente para fazer frente ao débito (inexistente) perseguido”
(sic).

No mais, rechaçam a aventada falta de idoneidade da caução ofertada, justificando, para tanto, que
“O imóvel objeto da matrícula nº 41.138, do R.I. de Diamantino/MT, ofertado à garantia do Juízo foi adjudicado pelo agravado Edmir José Sia, nos autos da Ação de Execução nº 0008207-08.2004.8.26.0047, da 1ª Vara Cível da Comarca de Assis, estando o registro da Carta de Adjudicação na eminência de ser efetivado, o que é de conhecimento do Juízo originário”
(sic), bem como ao fato de que
“O agravado Edmir, ingressou no polo ativo da citada execução após adquirir os créditos do exequente Tarcísio José Lourenção e do Banco Bradesco S.A., oportunidade em que deu prosseguimento ao feito, resultando na adjudicação do imóvel”
(sic), sendo os gravames anteriores, identificadas pelo Av. 2, Av. 3, Av. 5 e Av. 6, justamente
“referentes à hipoteca e/ou penhora em nome do Banco Bradesco S.A., assim como a Av. 4 é em nome de Tarcísio José Lourenção, exatamente os créditos adquiridos pelo agravado Edmir José Sia, e que ensejaram na adjudicação do imóvel”
(sic).

Ao final, anotam que
“a discussão quanto à idoneidade do imóvel objeto da matrícula nº 41.138, do R.I. de Diamantino e respectiva possibilidade de uitlizá-lo como garantia à débito exequendo já foi matéria de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, oportunidade em que a Quarta Câmara de Direito Privado, não apenas confirmou o elevado valor de avaliação do imóvel, como também confirmou a penhora, determinando o seu registro para posterior alienação, ainda que pendente o registro da Carta de Adjudicação”
(sic). Pedem, assim, o desprovimento do recurso (Id 174315699).

Custas de preparo recolhidas, conforme certificado no Id 167491181.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, com o presente instrumento a parte agravante busca informar a decisão singular em que o Juízo
a quo
verificou a suficiência do imóvel ofertado à garantia do débito exequendo, a probabilidade do direito alegado e o periculum in mora e, nesse sentido, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Antes de verificar o acertou ou não da decisão hostilizada, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
CULTURA PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA
ajuizou a ação de execução para entrega de coisa incerta em desfavor de
EDMIR JOSE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SAI
e
EDMAR JOSE SAI
, alegando ser credora do quantitativo de 9.240.000 kg de milho, resultantes do suposto inadimplemento da Cédula de Produto Rural – CPR nº. 01/2019, emitida pelos agravados em 05/01/2019, tendo por objeto o financiamento da safrinha de milho do ano de 2019.

Os agravados opuseram embargos à execução, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, demonstrando e comprovando inexistir o alegado débito.

Alegaram que adquiriram da agravante, em sucessivas safras, insumos agrícolas para formação de suas lavouras, tanto de soja nos meses de verão, como de milho safrinha plantado logo após a colheita da soja, mediante a emissão de várias CPR’s a título de garantia, todas devidamente quitadas.

Informaram que as partes ajustaram prévia e detalhada conciliação dos números e valores devidos para quitação de todas as aquisições desde a safra do ano de 2017, restando consolidado um saldo devedor no valor de R$1.391.752,61 (um milhão, trezentos e noventa e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos), em abril de 2020.

Relataram que sobre o valor consolidado como devido, em abril de 2020, foram incorporados novos juros pelo prazo do parcelamento concedido à quitação do citado valor, resultando o montante devido à quitação integral do saldo na cifra de R$1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), a ser liquidado em quatro parcelas, sendo a última em 30/06/2021.

Explicaram que o valor final consolidado em abril de 2020, na importância de R$1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais) e respectiva forma de pagamento, resultaram na contratação, em 12/05/2020, do Termo de Quitação e Outras Avenças.

Aduziram que em face da inexistência de qualquer obrigação pendente, tanto vencida como vincenda, foi autorizada a baixa do registro das CPR’s, que ao final foram relacionadas, conforme disposição da Cláusula 5ª do Termo de Quitação e Outras Avenças, todavia, salientaram que por um lapso, esqueceram de relacionar a CPR nº. 01/2019, referente ao financiamento da lavoura safrinha de milho do ano de 2019.

Destacaram também que a própria agravante reconhece expressamente a quitação das compras realizadas em face da safrinha de milho do ano de 2019, conforme e-mail por ela encaminhado em 15/01/2020, com o título “Saldo em Aberto referente a Safrinha 2019 - Cult. Prod. Agr. Ltda”.

Além disso, ressaltaram que a agravante reconheceu que em 15/01/2020 o valor devedor remanescente relativo à safrinha do milho de 2019 importava em apenas R$15.454,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais).

Com a oposição dos embargos à execução, os agravados ofereceram em penhora/arresto um imóvel rural com área de 987,71 hectares, localizado no município de Diamantino/MT, objeto da matrícula nº. 41.138, do Registro de Imóveis de Diamantino/MT, avaliado em R$161.479.831,11 (cento e sessenta e um milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, trezentos e trinta e um reais e onze centavos).

O juízo “a quo” deferiu o efeito suspensivo,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Assim dispõe o CPC em relação ao efeito suspensivo nos embargos à execução:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”.

Os requisitos para tutela provisória, conforme art. 300 do CPC, são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

Analisando os autos da execução, observa-se que a parte executada ofereceu bem suficiente à garantia do débito exequendo.

Outrossim, infere-se que se faz presente a
probabilidade do direito
, pois,
aparentemente, a Cédula de Produto Rural - CPR n. 01/2019 (título executado) emitida pelos embargantes em 05/01/2019 do quantitativo de 9.240.000 kg de milho consolidou-se a quantia de R$ 1.550.000,00 que resultou no termo de quitação e outras avenças
(ID. 113487217), supostamente quitado conforme comprovantes de pagamento de cheques, ID. 113487218.

Ademais, o
periculum in mora também é plausível
, na medida em que o prosseguimento da execução, a qual está garantida,
poderá ocasionar riscos patrimoniais aos executados, revelando-se prudente aguardar o deslinde desta demanda prejudicial para, se for o caso, dar seguimento à pretensão executória da CPR
.

Diante do exposto,
DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargo
s opostos contra a execução número 1001519-29.2022.8.11.0005.” ­
– Id 167485652

Pois bem. Convém assinalar que o artigo
919
,
§ 1º
, do
CPC
, estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os
embargos
à
execução
não terão
efeito

suspensivo
.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito

suspensivo
aos
embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a
execução
já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução
, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no
§ 1º
do artigo
919
do
CPC
: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da
execução
; e IV) garantia da
execução
por penhora, depósito ou caução suficiente.

Assim, no caso concreto e à luz do artigo acima mencionado, constata-se que é pos
sível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, pois, ao contrário do avençado pela parte agravante, tenho que os requisitos para a concessão da tutela provisória requestada na origem se encontram presentes, na medida em que há indicativos seguros que a Cédula de Produto Rural – CPR nº. 01/2019 emitida pelos embargantes em 05/01/2019, do quantitativo de 9.240.000 kg de milho, tenha se consolidado à quantia de R$1.550.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta mil reais), que por sua vez resultou no Termo de Quitação e Outras Avenças.

Por outro lado, segundo apresentado nos autos, a discussão quanto à idoneidade do imóvel objeto da matrícula nº. 41.138, do Registro de Imóveis de Diamantino e respectiva possibilidade de utilizá-lo como garantia à débito exequendo já foi matéria de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quando do julgamento do RAI nº. 1024441-79.2022.8.11.0000, oportunidade em que a Quarta Câmara de Direito Privado consignou o elevado valor de avaliação do imóvel realizada em 09/05/2022 (R$161.479.834,11), como também confirmou a penhora, independentemente da concretização da adjudicação em favor do devedor Edmir Sai – e também um dos executados na ação de base –, determinando o seu registro para posterior alienação.

Referido julgado restou assim redigido,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO
– NOVA AVALIAÇÃO EM AUTOS OUTROS QUE NÃO DISCREPA DO VALOR ANTERIOR ATUALIZADO -
DETERMINAÇÃO PARA O REGISTRO DE PENHORA E VENDA EM HASTA PÚBLICA – PENDÊNCIA DE REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a avaliação realizada em ação executiva outra, em relação ao mesmo imóvel objeto de penhora (mat. 41.138), tenha atribuído valor superior à avalição atribuída pelos próprios executados, certo é que não há uma discrepância considerável entre uma e outra, considerando que o Juízo, nestes autos, determinou a sua atualização.

A ausência de registro da carta de adjudicação -, não é óbice ao registro da penhora do imóvel ou mesmo, que se promova a venda em leilão, desde que, por óbvio, a alienação não ultrapasse os limites da carta de adjudicação.”
(N.U 1024441-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

Constata-se que o imóvel objeto da matrícula nº. 41.138, do R.I. de Diamantino/MT, ofertado à garantia do Juízo, foi adjudicado pelo agravado/executado/embargante Edmir José Sia, nos autos da Ação de Execução nº. 0008207-08.2004.8.26.0047, da 1ª Vara Cível da Comarca de Assis - SP, estando o registro da Carta de Adjudicação efetivamente na eminência de ser efetivado.

Dessa forma, considerando as premissas invocadas pelos embargantes/agravados, especialmente quanto à quitação da dívida, torna-se essencial a análise aprofundada pelo magistrado de primeiro grau, incidindo ao caso a excepcionalidade de se receber os embargos com atribuição do efeito suspensivo.

Nessa linha de raciocínio,
não é outro o posicionamento dos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO. -
Estando provados os requisitos do § 1º do art. 919 do CPC, e considerando que o juízo está garantido por arresto de bens imóveis, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe
.”

(TJ-MG - AI: 27370761420218130000, Relator: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. ARRESTO EFETIVADO. DECISÃO MANTIDA.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, necessário que a execução esteja garantida de forma prévia e suficiente a responder pela dívida, o que se verifica com a efetivação do arresto no caso dos autos.
RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00126257920228160000 Maringá 0012625-79.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC
– INDÍCIOS DE FRAUDE – GARANTIA DISPENSADA – MEDIDA EXCEPCIONAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução depende de: a) prévia segurança do juízo pelo depósito de coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; b) fumus boni iuris, consubstanciado na relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência; c) periculum in mora, caracterizado pelo perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação aos embargantes. Diante dos indícios de fraude quanto à contratação do objeto em que se discute a execução, torna-se essencial a análise aprofundada pelo Juiz de primeiro grau ante qualquer medida de constrição, recaindo a controvérsia na excepcionalidade de se receber os embargos com atribuição do efeito suspensivo.”
(TJ-MT 10192854720218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023